Tribunal: STM
Processo: 7000912-50.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ARTS. 315 E 311 AMBOS DO CPM. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO
DEFENSIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
PROCESSAR E JULGAR CIVIS EM TEMPO DE PAZ. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA GARANTIA DO JUIZ NATURAL. REJEIÇÃO UNANIMIDADE. AUTORIA.
CONFIGURAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. MATERIALIDADE
DELITIVA COMPROVADA MEDIANTE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ELEMENTO SUBJETIVO DO
TIPO. DOLO ESPECÍFICO CONTRA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONFIGURAÇÃO. CRIME
IMPOSSÍVEL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CAUSA DE EXCLUSÃO DE ANTIJURIDICIDADE E DE
CULPABILIDADE. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
I. À época do cometimento do crime, o Réu detinha a condição de militar da ativa, sendo que, à
luz da teoria da atividade, prevista no art. 5º do CPM, considera-se praticado o crime no momento
da ação ou da omissão, ainda que outro seja o do resultado.
II. A Sentença foi prolatada em conformidade com a tese firmada por esta Egrégia Corte
Castrense, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, na Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000, julgado em 22 de agosto de 2019, qual seja: "Compete aos
Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares
na condição de militares das Forças Armadas".
III. No julgamento do referido IRDR, firmou-se a orientação para que a tese jurídica fosse
imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1° e no 2° graus da JMU, inclusive,
monocraticamente, pelos Ministros Relatores.
IV. Preliminares rejeitadas. Decisão unânime.
V. Autoria configurada diante das provas testemunhal e documental. Uso de cópia de documento
falso. A ausência de apresentação dos documentos originais não compromete a materialidade
delitiva, que pode ser perfeitamente suprida pelas demais provas existentes nos autos. Trata-se
de documento público, supostamente emitido pela Secretaria de Educação do Estado do
Amazonas.
VI. O crime de uso de documento falso é delito formal e o réu utilizou o documento com a
intenção de galgar uma melhor classificação no processo seletivo. Além disso, o dolo específico
está presente, consistente em atentar contra a Administração Militar. O meio utilizado também
se mostrou idôneo, eficaz e apto a iludir a Comissão de Seleção. Assim, não há que falar em crime
impossível.
VII. Não se aplicam ao presente caso os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nem
da gravidade dos fatos praticados pelo Acusado, pois causaram lesão ao bem jurídico tutelado.
VIII. Negado provimento ao recurso. Decisão unânime.

Inteiro teor:
29/08/2022 18:13
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721660665190871373253378523506&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/08/2022
A 08/08/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000912-50.2021.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: YAGO D'VILLER RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DO FEITO SOB A ALEGAÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E
JULGAR O RÉU, POR SE TRATAR DE CIVIL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU
REJEITAR A PRELIMINAR DEFENSIVA, DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA; POR UNANIMIDADE, DECIDIU
REJEITAR A PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DO PROCESSO, EM
VIRTUDE DA PERDA DE CONDIÇÃO DE MILITAR DO ACUSADO, POR FALTA
DE AMPARO LEGAL. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA
MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA DO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA PARA A AERONÁUTICA DA AUDITORIA DA 12ª CJM QUE
CONDENOU O RÉU YAGO D'VILLER RIBEIRO DA SILVA, EX-SD AER, PELOS
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

29/08/2022 18:13
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721660665190871373253378523506&evento=72166...
2/2
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Francisco Joseli Parente Camelo -
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha a Preliminar - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

29/08/2022 18:14
:: 40001344912 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
1/16
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000912-50.2021.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: YAGO D'VILLER RIBEIRO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. ARTS. 315 E 311 AMBOS DO CPM. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS EM TEMPO DE
PAZ.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR
DE
VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA
GARANTIA
DO
JUIZ
NATURAL.
REJEIÇÃO
UNANIMIDADE. AUTORIA. CONFIGURAÇÃO. USO DE
DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL.
MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA MEDIANTE
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ELEMENTO SUBJETIVO
DO TIPO. DOLO ESPECÍFICO CONTRA ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
CONFIGURAÇÃO.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CAUSA DE EXCLUSÃO DE
ANTIJURIDICIDADE
E
DE
CULPABILIDADE.
DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
I. À época do cometimento do crime, o Réu detinha a condição de
militar da ativa, sendo que, à luz da teoria da atividade, prevista no art.
5º do CPM, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da
omissão, ainda que outro seja o do resultado.
II. A Sentença foi prolatada em conformidade com a tese firmada por
esta Egrégia Corte Castrense, no julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas, na Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, julgado em 22 de agosto de 2019, qual seja:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas".
III. No julgamento do referido IRDR, firmou-se a orientação para que
a tese jurídica fosse imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1°
e no 2° graus da JMU, inclusive, monocraticamente, pelos Ministros-
7000912-50.2021.7.00.0000
40001344912 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:14
:: 40001344912 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
2/16
Relatores.
IV. Preliminares rejeitadas. Decisão unânime.
V. Autoria configurada diante das provas testemunhal e
documental. Uso de cópia de documento falso. A ausência de
apresentação
dos
documentos
originais
não
compromete
a
materialidade delitiva, que pode ser perfeitamente suprida pelas
demais provas existentes nos autos. Trata-se de documento público,
supostamente emitido pela Secretaria de Educação do Estado do
Amazonas.
VI. O crime de uso de documento falso é delito formal e o réu utilizou
o documento com a intenção de galgar uma melhor classificação no
processo seletivo. Além disso, o dolo específico está presente,
consistente em atentar contra a Administração Militar. O meio
utilizado também se mostrou idôneo, eficaz e apto a iludir a Comissão
de Seleção. Assim, não há que falar em crime impossível.
VII. Não se aplicam ao presente caso os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, nem da gravidade dos fatos
praticados pelo Acusado, pois causaram lesão ao bem jurídico
tutelado.
VIII. Negado provimento ao recurso. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar defensiva, de nulidade do feito sob a alegação de incompetência da
Justiça Militar da União para processar e julgar o Réu, por se tratar de civil; por
unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, de violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa; por unanimidade, em rejeitar a preliminar
defensiva de nulidade do processo, em virtude da perda de condição de militar do
acusado, por falta de amparo legal. No mérito, por unanimidade, em conhecer e em
negar provimento ao apelo defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 12ª CJM que
condenou o réu YAGO D'VILLER RIBEIRO DA SILVA, ex-Sd Aer, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
7000912-50.2021.7.00.0000
40001344912 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:14
:: 40001344912 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
3/16
Brasília,8 de agosto de 2022.

MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União, contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da
Auditoria da 12ª CJM, que, por unanimidade, condenou o réu YAGO D'VILLER
RIBEIRO DA SILVA, ex-Sd Aer, à pena de reclusão de 2 (dois) anos, como incurso
no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, bem como fixou o regime prisional
aberto para o cumprimento da pena, conforme a regra insculpida no art. 33, § 2º,
alínea c, do Código Penal comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 e, ao final,
concedeu a suspensão condicional e o direito de apelar em liberdade.
1. FATOS
1.1 Denúncia
O Réu foi denunciado, tendo por base o IPM nº 7000053-
67.2018.7.12.0012 nos seguintes termos (APM nº 7000023-95.2019.7.12.0012,
evento 1, DENÚNCIA1):
Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, em 13/09/2017, o então S1 YAGO
D'VILLER RIBEIRO DA SILVA, qualificado à fl. 138, apresentou à administração
militar Certificado de Conclusão do Ensino Médio materialmente falso, com o fim
de concorrer a uma vaga no Curso de Formação de Cabos - CFC2017, realizado
no âmbito da Ala 8, nesta cidade.
Segundo restou apurado, o denunciado, a fim de concorrer a uma vaga no citado
processo seletivo, e em cumprimento ao item 2.7.3.1 - f da ICA 3920 (Instrução
Reguladora do Quadro de Cabos)1, apresentou Certificado de Conclusão do Ensino
Médio, expedido pela Escola Estadual Dr. José Milton Bandeira em 11 de junho de
2012 (fl. 86).
Todavia, requisitada pela autoridade militar, a Secretaria de Estado de Educação e
Qualidade de Ensino do Amazonas - SEDUC/AM instaurou procedimento de
verificação, com a finalidade de conferência de veracidade dos diplomas
apresentados no âmbito do processo seletivo em questão, que atestou que o
7000912-50.2021.7.00.0000
40001344912 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:14
:: 40001344912 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
4/16
Certificado apresentado pelo denunciado é falso (Processo n° 011.0026795.2017 -
fls.05/07). Igualmente, vale ressaltar a Declaração emitida pela própria Escola
Estadual Dr. José Milton Bandeira, nos seguintes termos:
[...] não consta em nossos registros e arquivos quaisquer vínculos com o Sr. Yago
D'viller Ribeiro da Silva, ou seja, nunca foi nosso aluno [...] (Evento 21).
Ato contínuo ao recebimento da declaração da SEDUC, em conformidade ao item
2.7.3.10 da ICA 39-20, o qual preleciona que a constatação, a qualquer tempo, de
omissão ou falta de veracidade em qualquer uma das informações ou documentos
exigidos do candidato implica na anulação de sua matrícula, bem como de todos os
atos dela decorrentes, o denunciado foi excluído do certame.
Inquiridos sobre o processo de auditoria feito pela SEDUC para atestar a falsidade
do certificado apresentado, as testemunhas Tiago Lima e Silva, Maria Zenilda
Sousa de Lima e Ana Lúcia de Lucena Passos, todos lotados na Gerência de
Monitoramento e Auditoria Escola da SEDUC, declararam que a SEDUC fornece
às escolas a numeração dos certificados de acordo com a sua necessidade interna,
baseada nos concludentes do ensino médio no ano, que o processo de emissão do
certificado fica a critério das escolas, as quais, em caso de qualquer
desconformidade, fornecem todas as informações à SEDUC. Acrescentam que, após
2005, o processo de emissão de certificados é realizado online, via sistema
SIGEAM, ficando armazenados os dados.
Apesar da impossibilidade de realização do laudo pericial (porquanto o indiciado
se recusou a entregar o documento original), fato é que as testemunhas e provas
documentais constantes dos autos podem plenamente suprir a ausência. Além disso,
é cediço que a ausência do laudo pericial não afasta o crime de uso de documento
falso, que se consuma com a simples utilização de documentos comprovadamente
falsos.
Assim agindo, o ex-S1 YAGO D'VILLER RIBEIRO DA SILVA livre e
conscientemente, fez uso de documento falso, para concorrer a uma vaga no Curso
de Formação de Cabos - CFC 2017, realizado pela Ala 8, nesta cidade.
Isto posto, DENUNCIO o ex- S 1 YAGO D'VILLER RIBEIRO DA SILVA como
incurso nas sanções do art. 315 do Código Penal Militar.
Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 31 de
janeiro
de
2019
(APM
nº
7000023-95.2019.7.12.0012,
evento
1,
REC_DENUNCIA2).
A seguir, o Réu foi citado (APM nº 7000023-95.2019.7.12.0012,
evento 15, CITAÇÃO1).
Vieram aos autos as Certidões negativas de antecedentes criminais
(APM
nº
7000023-95.2019.7.12.0012,
evento
5
CERTANCRIM1,
CERTANCRIM2).
7000912-50.2021.7.00.0000
40001344912 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:14
:: 40001344912 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
5/16
1.2 Instrução
Na Audiência de instrução, realizada no dia 13 de março de 2019, o
Réu foi interrogado por meio de videoconferência com a Subseção Judiciária de
Marabá/PA (APM nº 7000023-95.2019.7.12.0012, evento 200, VIDEO1 a
VIDEO11).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu.
Por seu turno, a Defesa requereu perícia do Certificado, no entanto o
documento (cópia) apresentava baixa resolução, falta de carimbos e assinaturas para
cotejo, de forma que a execução da perícia ficou prejudicada (APM nº 7000023-
95.2019.7.12.0012, evento 82).
Na fase do art. 428 do CPPM, o MPM pugnou pela condenação do
Réu pela prática do crime previsto no art. 315 do Código Penal Militar, nos termos
propostos na Denúncia (APM nº 7000023-95.2019.7.12.0012, evento 95,
ALEGAÇÕES1).
Por sua vez, a Defesa arguiu em preliminar a violação da garantia
constitucional do juiz natural. No mérito alegou atipicidade da conduta em virtude
de ausência de lesão ao bem jurídico tutelado e incidência do princípio da
insignificância. Também, aduziu a hipótese de crime impossível, em razão de erro
grosseiro no documento.
Ao final, requereu em caso de condenação, o deferimento de suspensão
condicional da pena, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade
pela pena restritiva de direito e a fixação da sanção abaixo do mínimo legal (APM nº
7000023-95.2019.7.12.0012, evento 98, ALEGAÇÕES1).
O Juízo determinou juntada dos documentos legíveis, aos autos. Foi
dada vista às partes para manifestação acerca da juntada dos documentos (APM nº
7000023-95.2019.7.12.0012, evento 124).
Em contrapartida, a Defesa requereu diligências (APM nº 7000023-
95.2019.7.12.001, evento 134). Por conseguinte, o Juízo determinou diligências,
com fundamento no art. 296 do CPPM (APM nº 7000023-95.2019.7.12.0012,
evento 141), que foram cumpridas e juntadas aos autos (APM nº 7000023-
95.2019.7.12.0012, evento 149).
O Juízo, em decorrência dos novos documentos acostados aos autos,
abriu vista às partes para complementação das alegações escritas (APM nº 7000023-
95.2019.7.12.0012, evento 161).
7000912-50.2021.7.00.0000
40001344912 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:14
:: 40001344912 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
6/16
Instado a se manifestar, o Ministério Público Militar reiterou suas
alegações
finais
(APM
nº
7000023-95.2019.7.12.0012,
evento
164,
MANIFESTACAO1).
Por outro lado, a Defesa manifestou-se, no sentido de que houve
violação do princípio do devido processo legal.
Na sessão de julgamento realizada em 13 de setembro de 2021, o
Acusado revel compareceu e, em conformidade com o art. 431, § 1º, do CPPM
foram realizadas sua qualificação e seu interrogatório.
Em sustentação oral, o MPM requereu a condenação do Réu, diante da
comprovação de autoria e de materialidade.
A Defesa argumentou a não comprovação do dolo, a existência de
dúvida razoável em favor do Acusado e, ao final, requereu a absolvição do Acusado.
1.3 Sentença
O Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica decidiu, por
unanimidade, condenar o réu YAGO D'VILLER RIBEIRO DA SILVA, ex-Sd Aer, à
pena de reclusão de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, como incurso no art. 315, c/c o
art. 311, ambos do Código Penal Militar, bem como fixar o regime prisional aberto
para o cumprimento da pena, conforme a regra insculpida no art. 33, § 2º, alínea c,
do Código Penal comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 e, ao final, conceder a
suspensão condicional da execução da pena e o direito de apelar em liberdade.
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 21 de setembro de 2021
(APM nº 7000023-95.2019.7.12.0012, evento 202, SENT1).
Em 14 de outubro de 2021, transitou em julgado a r. sentença para o
Ministério Público Militar (APM nº 7000023-95.2019.7.12.0012, evento 208,
CERT_TRANS_JULG1).
Inconformada, a Defesa interpôs recurso de Apelação (APM nº
7000023-95.2019.7.12.0012, evento 207, APELAÇÃO1).
Instada a se manifestar, a Defesa requereu a absolvição do Acusado,
com fulcro no art. 439, alínea b, do CPPM (APM nº 7000023-95.2019.7.12.0012,
evento 201, ATA1).
1.4 Razões/Contrarrazões
7000912-50.2021.7.00.0000
40001344912 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:14
:: 40001344912 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
7/16
Após a disponibilização da Ata de julgamento no e-Proc em 14 de
setembro de 2021, a Defesa, inconformada com a condenação, interpôs o presente
recurso de Apelação, em 13 de outubro de 2021 (APM nº 7000023-
95.2019.7.12.0012, evento 207).
Nas razões de Apelação (APM nº 7000023-95.2019.7.12.0012, evento
214, RAZAPELA1), requereu, in verbis:
Portanto, é evidente que a parte acusada, ora recorrente, deve ser reformada a
sentença e absolvido pela atipicidade da conduta – alínea “b” do Art. 439 do
CPPM, conforme pacífica compreensão jurisprudencial sobre o tema em apreço.
[...]
Diante do exposto, requer a anulação pelos motivos expostos ou a reforma da
sentença, devendo ser reconhecida a atipicidade da conduta, com a consequente
absolvição do réu, tendo em vista que os documentos falsificados estavam sujeitos a
verificação por órgão estatal técnico e altamente especializado, e não possuem
condições de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar fato juridicamente
relevante.
Em contrarrazões (APM nº 7000023-95.2019.7.12.0012, evento 217,
CONTRAZ1), o MPM refutou todas as teses defensivas e, ao final, pugnou pela
manutenção da Sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos de fato e de
direito.
2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do
insigne Dr. Edmar Jorge de Almeida, Subprocurador-Geral da Justiça Militar
(Apelação nº 7000912-50.2021.7.00.0000, evento 6, 1-PAREC MP) opinou, in
verbis:
O decisum hostilizado é impassível de censura, pois analisou com rara
percuciência, proficiência e imparcialidade, o conjunto probatório hospedado pela
demanda, outorgando o único veredito possível e factível, uma vez sopesadas e
aquilatadas as provas carreadas no crisol do contraditório.
Motivos expostos, é o parecer pelo não provimento do apelo, mantendo incólume a
Sentença hostilizada, por seus próprios fundamentos.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, superadas as preliminares, merece ser conhecido.
7000912-50.2021.7.00.0000
40001344912 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:14
:: 40001344912 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
8/16
1. PRELIMINARES
1.1 Preliminar de violação do devido processo legal
Aduz a defesa que o Juízo deixou de observar os arts. 396 e 396-A,
ambos do Código de Processo Penal (CPP), com a supressão de etapas na
manifestação da defesa. Fundamentou o pleito em jurisprudência do STF que
reconheceu plausível a aplicação subsidiária dos arts. 396 e 394, § 4°, ambos do
CPP, ao processo penal militar.
Contudo, não assiste razão à Defesa, considerando que a
jurisprudência do STF não tem caráter vinculante; os precedentes jurisprudenciais
subsidiam, mas não impedem a construção de outra solução ao julgamento.
Por seu turno, a aplicação da analogia na alínea a do art. 3º do CPPM
apenas é cabível quando atendidas 3 (três) hipóteses legais, advindas da
interpretação literal, sistemática e teleológica: a) existir lacuna involuntária na
norma processual castrense; b) existir inconstitucionalidade ou não recepção
constitucional da norma processual castrense; e c) não houver malferimento à índole
do processo penal militar, marcado pela especialidade. Por conseguinte, o rito
previsto nos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP não pode ser imposto de forma
cogente ao processo penal militar.
A Lei nº 11.719/2008 alterou o CPP, mas não o CPPM, portanto não há
que se falar em lacuna. A defesa no processo penal militar será exaurida em
alegações finais escritas e complementadas, se for o caso, em alegações orais na
sessão de julgamento.
Dessa forma, incabível o acolhimento da tese defensiva.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de violação ao
princípio do contraditório e da ampla defesa.
1.2 Preliminar arguindo violação da garantia processual constitucional
do Juiz Natural
A Defesa requereu a nulidade do processo, em virtude da perda de
condição de militar do Acusado.
A competência para julgar crimes militares é definida em lei, conforme
art. 124 da Constituição Federal de 1988.
Reputa-se como sendo incabível a tese defensiva, pois, no Incidente de
Resolução de Demanda Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000, este Tribunal
adotou a tese de que compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
7000912-50.2021.7.00.0000
40001344912 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:14
:: 40001344912 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
9/16
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar por falta de
amparo legal.
1.3 Preliminar da incompetência da Justiça Militar da União para
julgar civis. Do licenciamento do militar. Da perda da condição de prosseguibilidade
da ação penal militar.
A Defesa pede a nulidade do feito sob a alegação de incompetência da
Justiça Militar da União para processar e julgar o Réu, por ser civil.
Tal pleito deve ser rejeitado, consoante a jurisprudência pacífica deste
Tribunal, enfatizando-se que a competência da Justiça Militar da União para o
processamento e julgamento de civis sobressai do texto constitucional (art. 124 da
Constituição Federal) e, no caso, inexiste dúvida do cometimento de crime militar
tipificado no Código Penal Militar.
O fato de ter sido o Réu licenciado da Força, não implica a
descaracterização do crime militar, em tese, cometido pelo Acusado e,
consequentemente, da competência dessa Justiça Especializada.
A “prosseguibilidade” não possui fundamento legal no CPM, sendo
mera construção jurisprudencial desta Corte, posteriormente acolhida pelo STF. Isso
porque o art. 457, §3°, do CPPM, é cristalino ao fazer referência ao oferecimento da
denúncia, tratando o parágrafo seguinte do recebimento da denúncia e início da ação
penal.
O Estatuto Penal Castrense é silente quanto à situação do militar
licenciado durante o curso da ação penal militar. Outra evidência de que o legislador
não desejava tratar a condição de militar como condição da ação, mas apenas exigi-
la no momento inicial do processo.
O Enunciado nº 12 da Súmula do STM também não mencionou,
explicitamente, a prosseguibilidade, referindo-se, tão somente, à necessária condição
de militar readquirida para que seja recebida a Denúncia, ou seja, condição de
procedibilidade, em perfeita sintonia com o disposto no art. 457, § 3°, do CPPM.
Não obstante se reconheça que há o respaldo por vários julgados do
STF, aos que pensam em contrário, com a máxima vênia, é de se considerar não ser
essa, exatamente, a mens legis do CPPM.
7000912-50.2021.7.00.0000
40001344912 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:14
:: 40001344912 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
10/16
Caso assim fosse, teria o legislador incluído dispositivo específico
estabelecendo a condição de militar como condição da ação, não admitindo,
portanto, que tal característica se tornasse ausente em algum momento do processo.
Entender diferente seria admitir que a perda superveniente da
qualidade de militar significaria o surgimento de excludente de punibilidade, ao
arrepio do princípio da legalidade, uma vez que a norma preferiu não fazê-lo.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar por falta de
amparo legal.
2. MÉRITO
Quanto ao mérito, impõe-se negar provimento ao apelo da Defesa
de YAGO D'VILLER RIBEIRO DA SILVA, ex-Sd Aeronáutica.
1.1 Autoria e Materialidade
A autoria e a materialidade do delito imputado ao ora Recorrente na
Denúncia restaram sobejamente comprovadas nos autos.
Ressalte-se que há provas robustas que corroboram a Sentença
condenatória, porquanto inexistem dúvidas quanto ao Réu ter apresentado, em
cumprimento ao item 2.7.3.1 - f da ICA 39-20 (Instrução Reguladora do Quadro de
Cabos), à Administração Militar, Certificado falso de Conclusão do Ensino médio
expedido pela Escola Estadual Dr. José Milton Bandeira, com o objetivo de
concorrer a vaga no Curso de Formação de Cabos - CFC 2017.
Ficou comprovado que o Acusado participou, no segundo semestre de
2017, do processo seletivo referente ao Curso de Formação de Cabos CFC/2017,
Manaus/AM, conforme se infere da Declaração do Réu (IPM nº 7000053-
67.2018.7.12.0012, evento 1, doc. 3, fl. 23, do Termo de Autuação do referido
processo seletivo (IPM nº 7000053-67.2018.7.12.0012, evento 1, doc. 3, fl. 21) e da
Ficha de Seleção do acusado nesse certame (IPM nº 7000053-67.2018.7.12.0012,
evento 1, doc. 3, fl. 22).
Ademais, foi constatado que o certificado de conclusão de ensino
médio apresentado pelo Réu não foi emitido pela Escola Estadual Dr. José Milton
Bandeira, unidade vinculada à Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de
Ensino - SEDUC - do Governo do Estado do Amazonas.
Diante do exposto, a autoridade militar encaminhou à SEDUC,
solicitação de averiguação quanto à veracidade do diploma apresentado no processo
seletivo. Ao final, a Secretaria atestou a falsidade do Certificado apresentado pelo
7000912-50.2021.7.00.0000
40001344912 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:14
:: 40001344912 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
11/16
Denunciado.
Acrescente-se, ainda, que a Escola Estadual Dr. José Milton Bandeira
emitiu Declaração no sentido de que não há registro de YAGO D'VILLER RIBEIRO
DA SILVA como concluinte do Ensino Médio naquela instituição de ensino (APM
nº 7000023-95.2019.7.12.0012, evento 20, OUT1).
Em juízo foram inquiridas a testemunha ANA LUCIA DE LUCENA
PASSOS (APM nº 7000023-95.2019.7.12.0012, mídias evento 19), funcionária da
Gerência de Auditoria Escolar na SEDUC/AM, que informou a existência de
procedimento de verificação de documentos por meio físico e pelo sistema
eletrônico SIGEAM, sendo perfeitamente possível verificar os dados do Réu pelo
sistema eletrônico, mediante os dados pessoais do aluno, por meio do qual se
verifica o histórico escolar e as escolas frequentadas, o que é um procedimento
padrão. A testemunha MARIA ZENILDA SOUZA DE LIMA (APM nº 7000023-
95.2019.7.12.0012, mídia, evento 32), servidora do mesmo setor, confirmou a
realização do procedimento de averiguação, a constatação da inexistência de
registros do Acusado e a falsidade do certificado de Ensino Médio apresentado,
pois, após checar o sistema e os arquivos físicos, em nome do Réu, havia apenas
assentamento acerca das escolas em que estudou, anteriormente.
Nesse diapasão, cumpre registrar que após o deferimento do pedido da
Defesa pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar (APM nº 7000023-
95.2019.7.12.0012, evento 74, DEC1), foram requisitadas à Superintendência
Regional da Polícia Federal no Estado do Amazonas as informações sobre a
possibilidade de realização de exame pericial documentoscópico, contudo, por ter
sido apresentada apenas cópia do documento, não foi possível a realização de
perícia. Todavia o Perito recomendou consulta ao órgão emissor para constatação da
veracidade (APM nº 7000023-95.2019.7.12.0012). Ao final, o órgão expedidor
informou que não se trata de documento autêntico.
Inobstante a impossibilidade de produção do laudo pericial, devido ter
o ora Apelante se recusado a entregar o documento original, as inequívocas provas
documentais e testemunhais constantes dos autos suprem a ausência do laudo.
É cediço que a ausência do laudo pericial não afasta o crime de uso de
documento falso, que se consuma com a simples utilização de documentos
comprovadamente falsos, nesse sentido os julgados do STM, Apel nº 47429-3/RJ,
Rel Min Paulo Cesar Cataldo. DJU 14/6/1995; e do STJ, REsp 17.584, DJU
14/9/1992, p. 14981; TJSP 651/259.
Trata-se de fatos incontestes e provas que foram acessíveis à Defesa,
mas que não foram impugnadas.
7000912-50.2021.7.00.0000
40001344912 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:14
:: 40001344912 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
12/16
Nesse mister, citam-se os trechos respectivos da Sentença recorrida,
que não destoou da interpretação lógica das provas produzidas (APM nº 7000023-
95.2019.7.12.0012, evento 202, SENT1), in verbis:
O acusado, em seu interrogatório (evento 200), disse que fez uma espécie de
supletivo online e adquiriu o certificado de conclusão de ensino médio. Esclareceu
que entregou esse certificado perante a OM sem aferir a sua autenticidade e ficou
surpreso ao saber que era falsificado.
Assentou que teve acesso à instituição na qual fez o curso online por meio do
Facebook, mas que não lembrava o nome da empresa ou site onde efetuou seus
estudos. Afirmou que não estudou na Escola Estadual Dr. José Milton Bandeira.
Disse que nos seus estudos virtuais não realizou aulas, mas pagou em torno de
R$52,00 (cinquenta e dois reais) por cada matéria, totalizando um valor
aproximado de R$500,00 (quinhentos reais) a R$550,00 (quinhentos e cinquenta
reais), realizando provas semanais de cada conteúdo.
Informou ainda que, por ter trocado de e-mail, não possui mais as mensagens
enviadas pela instituição de ensino para ele e que recebeu o cerificado por e-mail.
Em seguida realizou a sua impressão em papel de diploma, o qual apresentou
perante a OM que carimbou uma cópia diante da apresentação daquele certificado
original.
Veja que o acusado confessou ter entregado à comissão do certame militar
certificado de curso médio sem saber de sua inautenticidade. Todavia, esse
argumento do acusado é frágil diante do acervo probatório colacionado nos autos.
Note-se que o réu não possuía nenhuma prova que desse alicerce às suas alegações.
Não é congruente o réu receber por e-mail um certificado constando o nome de
uma escola que ele mesmo confessou nunca ter estudado. Diploma esse constando
razoável quantidade de horas advindas de uma instituição que não ministrou aulas,
mas apenas exigiu a realização de provas semanais de cada matéria pagando em
torno de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) por cada uma delas.
Portanto, encontram-se suficientemente comprovadas nos autos a
autoria e a materialidade dos delitos em exame, diante das provas carreadas aos
autos.
1.2 Tipicidade
Os fatos em análise são formalmente típicos, pois se adequam as
elementares do tipo insculpido no art. 315 e no art. 311, ambos do Código Penal
Militar, que assim descreve:
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou
alterados por outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
7000912-50.2021.7.00.0000
40001344912 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:14
:: 40001344912 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
13/16
O preceito secundário do supracitado artigo remete ao seguinte
dispositivo normativo:
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou
particular, ou alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a
administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo
documento particular, reclusão, até cinco anos.
No que tange ao elemento subjetivo do tipo, conclui-se que o Réu, por
livre e consciente vontade, usou o Certificado falso de Conclusão do Ensino Médio
com o objetivo de obter, para si, vantagem ilícita, em prejuízo da Administração
Militar.
O dolo pressupõe o conhecimento da falsidade. In casu, o Réu tinha
ciência da falsidade do documento.
Além da tipicidade formal, o fato se reveste de tipicidade material,
tendo em vista que a conduta do Réu provocou lesão ao bem jurídico tutelado pela
mencionada norma, a Administração Militar.
Desse modo, não há que se falar em inexistência de prova do fato, bem
como de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme
pretende fazer crer a Defesa, considerando que o Juízo, inclusive, abriu prazo para
vista a novos documentos acostados aos autos.
1.3 Ilicitude
As condutas perpetradas pelo Réu são ilícitas, porquanto contrárias ao
ordenamento jurídico, bem como à luz da teoria da ratio cognoscendi ou da
indiciariedade (Mayer), na qual a tipicidade gera, por consequência, a presunção
relativa de ilicitude.
Frise-se que inexistem nos autos quaisquer provas capazes de
demonstrar que o Réu tenha agido acobertado por alguma das causas excludentes de
ilicitude, quais sejam: estado de necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento
de dever legal ou exercício regular de direito.
1.4 Culpabilidade
Também, estão presentes os elementos da culpabilidade, porquanto o
Réu era imputável, tinha plena consciência do caráter ilícito do seu ato, sendo-lhe
exigível conduta diversa.
7000912-50.2021.7.00.0000
40001344912 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:14
:: 40001344912 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
14/16
1.5 Demais teses da Defesa
In casu, a Defesa não trouxe aos autos elementos hábeis a justificar a
reforma da Sentença.
A Defesa, em síntese, objetiva desconstituir a Sentença, em virtude da
atipicidade da conduta, da insignificância penal, ou, ainda, diante da hipótese de
crime impossível, conforme preconiza o art. 32 do CPM.
Aduz que a falsificação grosseira impinge ineficácia, ao fim a que o
documento se destina.
O elemento volitivo exigido pelo tipo penal insculpido no art. 315 do
CPM traduz-se na finalidade de participar do CFC, mediante o uso de documentos
falsos.
A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas
A tese da insignificância da conduta, considerando que o fato não
gerou prejuízos à Administração Militar, é plenamente incabível, pois não se aplica
o princípio da bagatela aos crimes contra a fé pública, conforme entendimento do
Supremo Tribunal Federal.
Consoante a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, o delito de uso
de documento falso, previsto no art. 315 do Código Penal Militar, se consuma com o
emprego do documento falsificado para a finalidade a que é destinado o verdadeiro,
sendo indispensável o seu uso efetivo.
Desse modo, para a configuração do delito, basta a simples utilização
do documento como se fosse autêntico, desde que o fato atente contra a
Administração Pública.
Trata-se de crime formal e instantâneo de efeitos permanentes, logo,
consumou-se com a simples apresentação do certificado de conclusão de ensino
médio e do histórico escolar, sendo irrelevante a ocorrência de prejuízo à
Administração Pública.
A arguida hipótese de crime impossível, segundo os ditames do art. 32
do Código Penal Militar, a configuração do que a doutrina denomina “tentativa
impossível, quase crime, tentativa inidônea ou inadequada” reclama a
impossibilidade de consumação do delito em face de “ineficácia absoluta do meio
empregado ou absoluta impropriedade do objeto”.
7000912-50.2021.7.00.0000
40001344912 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:14
:: 40001344912 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
15/16
A clareza do falso Certificado de Conclusão de Ensino Médio
apresentado para ludibriar a Administração Militar restou configurada, conforme
provas documentais e testemunhais acostadas aos autos.
Desse modo, a conduta atribuída ao Apelante se amolda ao delito de
uso de documento falso, tipificado no art. 315 do CPM, consubstanciado na
apresentação de certificado falso para participação no processo seletivo realizado
pela Aeronáutica, bem como no art. 311 do CPM
Destarte, a tipificação do delito de uso de documento falso resguarda a
fé pública e, por conseguinte, a lisura dos procedimentos administrativos perante a
ultima ratio do Estado.
Com efeito, há de se considerar que as condutas imputadas de Uso de
Documento Falso e Falsificação de documento restaram inequivocamente
configuradas, o que implica as sanções previstas nos arts. 315 e 311, ambos do
CPM.
Saliente-se que a tese defensiva de crime impossível não pode ser
acolhida. Observa-se que pela cópia do certificado juntada nos autos não há
evidência de erro grosseiro capaz de ser identificado por uma pessoa enquadrada na
ideia do "homem médio", como são caracterizados os militares integrantes do
processo seletivo. Não se confundem com especialistas, como são as testemunhas
Maria Zenilda Sousa de Lima e Ana Lúcia de Lucena Passos, que, pela função,
possuem a expertise de reparar de plano a não autenticidade do certificado.
Além disso, verifica-se que a OM não resolveu averiguar
exclusivamente a veracidade do certificado entregue pelo Réu devido a eventual
desconfiança prévia daquele documento específico, pelo contrário, encaminhou lista
de certificados apresentados por diversos militares. A Secretaria emitiu declaração
informando a autenticidade ou falsidade de cada um deles (IPM nº 7000053-
67.2018.7.12.0012, evento 21). Assim, não há que se falar em crime impossível em
razão de erro grosseiro.
Logo, o argumento defensivo de crime impossível não se sustenta, uma
vez que a atipicidade com fundamento no art. 32 do CPM somente ocorre quando a
falsificação é grosseira e sem qualquer potencialidade de causar lesão ao bem
jurídico tutelado.
No caso sob análise, tem-se que a conduta praticada pelo Réu denota
desprezo pelos preceitos da ética e da moral militares, portanto, afasta a tese de
atipicidade material do fato, sendo ofensivas à Administração Militar.
7000912-50.2021.7.00.0000
40001344912 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:14
:: 40001344912 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
16/16
Quanto ao pedido de aplicação da pena abaixo do mínimo previsto em
lei, também não merece acolhimento. Isso porque, na primeira e segunda fases do
processo dosimétrico, o juiz está adstrito àqueles limites abstratamente estabelecidos
no preceito secundário, não podendo suplantá-los em virtude de expressa disposição
contida no art. 69, § 2º, do Código Penal Militar. Nesse sentido também há o
Enunciado nº 231 da Súmula do STJ, que assim dispõe: "A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal”.
Em consequência, forçoso concluir que o resultado danoso se mostrou
de menor potencial ofensivo, embora não seja suficiente para afastar a tipicidade da
conduta ou o elemento subjetivo relacionado à vontade, quando o agente apresentou
documento falso à Aeronáutica.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Apelo defensivo, para manter, na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da
Auditoria da 12ª CJM, que condenou o Réu YAGO D'VILLER RIBEIRO DA
SILVA, ex-Sd Aer.
Brasília, 08 de agosto de 2022.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344912v4 e
do código CRC 1ddfe888.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 29/8/2022, às 15:42:42
7000912-50.2021.7.00.0000
40001344912 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR